Tribunal: TJDFT
Processo: 0711896-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711896-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUZANA GUEDES DA SILVA CARVALHO AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por SUZANA GUEDES DA SILVA CARVALHO contra a decisão de ID 16546720, que indeferiu o pedido liminar da impetrante de tutela antecipada de urgência em mandado de segurança em que são apontados como autoridades coatoras o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (ID 16665783). À Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (art. 12 da Lei No 12.016/2009 c/c artigo 228 do RITJDFT). Após, venham os autos conclusos para elaboração de voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 17 de julho de 2020 18:58:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador